Tribunal: CARF
Processo: 15467.000768/2009-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE ROBERTO ADELINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
S1­C0T1
Fl. 90

1
89
S1­C0T1
MINISTÉRIO DA FAZENDA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS
PRIMEIRA SEÇÃO DE JULGAMENTO

Processo no
15467.000768/2009­10
Recurso no
Voluntário
Resolução no
1001­000.373 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Data
2 de setembro de 2020
Assunto
SIMPLES FEDERAL
Recorrente
PREMIERA CALÇADOS LTDA
Recorrida
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta anexe o
comprovante da ciência do contribuinte do acórdão 046.271, proferido pela 4a Turma da
DRJ/RJ1, em 14/05/2012.

(assinado digitalmente)
Sérgio Abelson ­ Presidente.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva ­ Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Sérgio Abelson
(presidente), Andréa Machado Millan, André Severo Chaves e José Roberto Adelino da Silva.
Relatório
Trata o presente processo de recurso voluntário, contra o acórdão número 12­
46.900­ 4a Turma da DRJ/RJ1, que indeferiu a manifestação de inconformidade, apresentada
pela ora recorrente, contra a sua exclusão do Simples, por ter apresentado excesso de receita
bruta no ano­calendário de 2004, objeto do Ato Declaratório 041 (fl.09).

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15467.000768/2009-10
Fl. 102
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15467.000768/2009­10
Resolução no 1001­000.373
S1­C0T1
Fl. 91

2
A ora recorrente foi excluída do regime do Simples Federal, a partir de
01/01/2005, tendo em vista ter apurado receita bruta no valor de R$ 3.657.218,74, no ano­
calendário de 2004, ultrapassando o limite legal, o que foi objeto de Auto de Infração, que
originou o processo no 18471.004083/200891.
Em sua manifestação de inconformidade, a ora recorrente alegou
a) o Auto de Infração acolhido pelo Processo n° 18.471.004083/2008­91 e que
deu azo a este Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 000041, foi impugnado
tempestivamente em 26/12/2008, encontrando­se o crédito tributário correspondente
com a exigibilidade suspensa; e
b) não pode prosperar a sua Exclusão do SIMPLES, a partir de 01/01/2005, tendo
em vista o que preceitua o art. 8° parágrafo 2° da Lei n° 9.841/99 (Estatuto da Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte), que define a perda da condição de ME ou EPP
em decorrência do excesso de Receita Bruta se o fato se verificar durante 2 anos
consecutivos ou três anos alternados, em período de 5 anos.
Finalizando, a interessada requer seja acolhida a Manifestação de
Inconformidade, com o cancelamento dos efeitos do Ato Declaratório em lide. E, em
caso de não atendimento, que seja deferida a sua REINCLUSÃO a partir de
01/01/2006, amparada que está pela nova legislação de regência.
A DRJ negou provimento alegando:
Trata­se do exame de recurso interposto pela interessada contra sua exclusão do
SIMPLES motivada por ter sido apurada, em decorrência de lavratura do auto de
infração de que trata o Processo no 18.471.004083/2008­91, receita bruta em valor
superior ao limite estabelecido pela legislação de regência para permanência na referida
sistemática.
A receita bruta indicada no Ato Declaratório no 041/2009 – R$ 3.657.218,71
resultou da apuração de receitas omitidas no ano­calendário de 2004, no valor de R$
2.500.157,54 (somatório dos itens 001 e 002 do Auto de Infração, nos valores de,
respectivamente, R$ 1.811.511,91 e de R$ 688.645,63), adicionada à receita declarada
de R$ 1.157.061,17.
Esse assunto (tratado no mencionado Processo no 18.471.004083/2008­91) foi
objeto de análise por esta Turma de Julgamento, tendo resultado no Acórdão no
046.271, de 14/05/2012, do qual fui igualmente relatora.
Através do referido acórdão, foram acolhidas apenas em parte as razões da
interessada, mantendo­se a omissão de receitas no valor total de R$ 2.330.719,92 (cópia
do Acórdão às fls.59/83).
Ocorre que parte dessa omissão encontrava­se fora da lide, tendo em vista que a
interessada reconhecera uma parcela da omissão apontada – R$ 646.388,70.
Dessa forma, é inquestionável que a receita bruta do ano­calendário de 2004,
afinal reconhecida pela interessada, foi de R$ 1.803.449,87 (que corresponde a R$
1.157.061,17 + R$ 646.388,70).
Quanto ao invocado Estatuto da Microempresa, Lei no 9.841, de 05/10/1999 (que
revogou as normas iniciais do Estatuto da Microempresa estabelecidas pela Lei no
7.256, de 27/11/2004), este refere­se aos tratamentos administrativo, creditício e
financeiro, dispensados às empresas que se enquadrem em suas condições, não tendo
Fl. 103
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15467.000768/2009­10
Resolução no 1001­000.373
S1­C0T1
Fl. 92

3
efeitos tributários, o que aliás ficou assentado no artigo 10 da MP 2.0045, de
11/01/2000, convertida na Lei 9.964, de 10/04/2000: ...
Assim, não há qualquer dúvida de que, em matéria tributária, o regime
simplificado é aquele estatuído pela Lei no 9.317/1996, não cabendo discutir, portanto,
as considerações alusivas a dispositivo legal não pertinente ao comando legal que
fundamenta o ato de exclusão em foco.
Nesta linha de entendimento, veja­se o teor do Acórdão no 107­06447, prolatado
no âmbito da Sétima Câmara do Primeiro Conselho de Contribuintes, em 18/10/2001:
SIMPLES ­ O tratamento tributário aplicável às microempresas e
empresas de pequeno porte é o previsto na Lei no 9.317/96 e alterações
posteriores, não se aplicando a respeito as normas constantes da Lei no
9.841/99, por força de disposição insculpida no artigo 10 da Lei no
9.964/2000.
O inciso I do artigo 14, combinado com o inciso II do artigo 9o, da Lei no 9.317,
de 05 de dezembro de 1996, assim dispõem sobre a exclusão, de ofício, do SIMPLES:
...
Por sua vez, os efeitos da exclusão estão disciplinados pelos arts. 15 e 16, como
segue:
...
Do exposto, conclui­se que a interessada incorreu em hipótese de excludência do
SIMPLES no ano­calendário de 2004, por ter, como ela própria por fim reconheceu,
ultrapassado o limite de receita bruta de R$ 1.200.000,00 (art. 2o, inciso II, e art. 20,
inciso II, ambos da Instrução Normativa SRF no 355, de 29 de agosto de 2003)
devendo, portanto, a exclusão surtir efeitos a partir de 01/01/2005, conforme consta do
Ato Declaratório no 041/2009.
Quanto à reinclusão no Simples, esta somente poderá ser concluída a partir de
solicitação formal da interessada, efetuada de acordo com as normas procedimentais
Cientificada em 08/06/2012, sexta­feira, (fl 91), a recorrente apresentou o seu
recurso voluntário em 10/07/2012 (fl. 93).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Roberto Adelino da Silva ­ Relator
Inconformada, a recorrente apresentou o Recurso Voluntário, tempestivo, que
apresenta os demais pressupostos de admissibilidade, previstos no Decreto 70.235/72, portanto,
dele eu conheço.
Em seu recurso, a recorrente reitera os argumentos apresentados em sede de
manifestação de inconformidade, mencionando que apresentou um recurso contra o auto de
infração, objeto do processo n° 18.471.004083/2008­91, como antes dito.
Fl. 104
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15467.000768/2009­10
Resolução no 1001­000.373
S1­C0T1
Fl. 93

4
Afirma que, antes da decisão do litígio acima, foi cientificada do acórdão objeto
desta lide, quando à sua exclusão do regime Simples Federal.
Menciona que:
O Acórdão do qual se está recorrendo, a própria Relatora noticia que, juntamente
com a Turma de Julgamento, examinou o processo administrativo fiscal de trata o Auto
de Infração sob o n°18.471.004083/2008­91, informando que foi proferido o Acórdão
046.271 em 14/05/2012. É destacado ainda que foram acolhidas em parte as razões da
Interessada, porém mantida parcialmente a Omissão de Receitas. Todavia a Recorrente
não tomou ciência até a presente data.
Entendi, assim, ter havido cerceamento do direito de defesa e argumenta:
A peça impugnatória apresentada no processo fiscal objetivou demonstrar que em
momento algum violou o preceituado na Lei n° 9.317/96, que justificasse a exclusão de
Ofício do Simples e o preceituado no art. 9o Incisos I, II; art.12; 14 e Inciso I e art. 15
Inciso IV, levando em consideração ainda que a única fundamentação para justificar a
exclusão do simples e publicação do Ato Declaratório Executivo n°. 000041 de 12 de
março de 2009 foi o excesso de Receita Bruta, sem levar em consideração o
estabelecido no art. 8° parágrafo 2° da Lei n° 9.841/99 que define a perda da condição
de ME ou EPP em decorrência do excesso de Receita Bruta se o fato se verificar
durante dois anos consecutivos ou três anos alternados, em período de 5 anos.
...
Afirma ter auferido receita bruta inferior a R$2.400.000,00, em 2005 e que,
assim poderia optar pelo SIMPLES em 2006.
Culmina:
Senhores Conselheiros, são estes, em síntese, os pontos de discordância
apontados neste Recurso contra a DECISÃO de primeira instância, da qual foi
cientificada em 11/06/2012, que julgou a Manifestação de Inconformidade:
a) Auto de Infração acolhido pelo Processo n° 18.471.004083/2008­91 e que deu
azo ao Ato Declaratório Executivo DERAT/RJO n° 000041, cientificado em
18/05/2009 (Doe.01) impugnado tempestivamente em 26/12/2008 (Doc.03) encontra­se
com a exigibilidade suspensa pela Impugnação apresentada para julgamento da DRJ;
b) O Acórdão que se encontra às fls. 84 a 89, informa que já foi exarada decisão
no processo fiscal atinente ao Auto de Infração todavia a Recorrente não foi
cientificada, restando cerceado seu direito a defesa, tendo em vista que os processos
devem caminhar juntos. E caso não seja assim, o PAF deve ser encaminhado
primeiramente já que o ADE 0041, foi exarado em consequência do Auto de Infração.
c)
Considerando a legislação de regência ­ Lei n° 9.841/99 (Estatuto da
Micro Empresa ou Empresa de Pequeno Porte), em particular o art. 8o parágrafo 2o, o
contribuinte não infringiu a norma legal para justificar o ADE DERAT/RJO n° 000041;
d)
Conforme faz prova a PJSI/2006 ­ Simples (Doc.05), a empresa
apresentou faturamento bruto no valor total de R$ 1.737.590,63, durante o ano­
calendário de 2005, inferior ao limite previsto no art. 33 inciso II da Lei n° 11.196/2005
e no art. 8o parágrafo 2o na Instrução Normativa n° 608/2006.
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Processo no 15467.000768/2009­10
Resolução no 1001­000.373
S1­C0T1
Fl. 94

5
Fácil observar que a recorrente pouco acrescentou aos argumentos apresentados
em sede de manifestação de inconformidade e já bem analisados pela DRJ, que proferiu
irretocável decisão, à qual peço a devida vênia para a ela aderir, com base no artigo 50, da Lei
9.784/99 e parágrafo 3°, ao artigo 57, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF).
No entanto, resta ainda questão a ser resolvida. A recorrente afirma não ter tido
ciência da decisão da DRJ, quanto ao processo n° 18.471.004083/2008­91, objeto do acórdão
n° 046.271, de 14/05/2012, também, não houve a informação se houve recurso a este CARF.
Verifiquei o status quo do mencionado processo, como segue:
Dados do Processo
Número:18471.004083/2008-91
Data de Protocolo:26/11/2008
Documento de Origem:SOLICITACAO
Procedência:DIFIS II
Assunto:AUTO DE INFRACAO - IMPOSTO SIMPLES
Nome do Interessado:PRIMEIRA CALCADOS LTDA
CNPJ:01.101.446/0001-75
Tipo:Digital
Sistemas:Profisc: Não e-Processo: Sim SIEF: Controlado pelo SIEF
Localização Atual
Órgão de Origem: DIV CONTROLE ACOMP TRIBUTARIO-DRF-RJ2
Órgão:DEL REC FED ADMINIST TRIBUTARIA-RJO-RJ
Movimentado em: 29/05/2020
Sequência: 0015
RM: 17600
Situação: EM ANDAMENTO
UF: RJ
Fonte:https://comprot.fazenda.gov.br/comprotegov/site/index.html#ajax/processo­consulta­dados.html
Portanto, vê­se que não houve recurso ao CARF.
Assim, objetivando assegurar o contraditório e a ampla defesa, proponho
converter o julgamento em diligência, à Unidade de Origem, para que esta anexe o
comprovante da ciência do contribuinte do referido acórdão 046.271 (fl.59), proferido pela 4a
Turma da DRJ/RJ1, em 14/05/2012.
A recorrente deverá ser cientificada da decisão para se manifestar, se for o caso.
É como voto.
(assinado digitalmente)
José Roberto Adelino da Silva
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital